Tribunal: STF
Processo: RE 91387
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
FUNCIONÁRIOS FAZENDARIOS DO PIAUI. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO DE EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS AOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS
PELOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART-102,
PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO, E DO ART-2. DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO
CIVIL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
R E CONHECIDO E PROVIDO.